Tribunal: STF
Processo: RE 1400606
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 6), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 3):



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE ARTE-MÚSICA – 3ª DIREC – NOVA CRUZ/RN. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL EM NOMEAR E EMPOSSAR OS CANDIDATOS. PREVISÃO CONTIDA NA FORMA EDITALÍCIA DE NOMEAÇÃO IMEDIATA DOS APROVADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DO WRIT. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ter o Colegiado de origem inobservado o quanto decidido pelo Supremo no RE 598.099, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 161/RG), e alega violação às normas contidas nos arts. 5º, e 37, II e III, da Constituição Federal, defendendo, em síntese, que compete à Administração Pública, durante o prazo de validade do concurso público, eleger o momento da nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas.



    Aduz, de outro lado, que “considerando ainda a grave situação em que se encontra o Estado do Rio Grande do Norte, notadamente no que tange à escassez dos recursos financeiros, é inadmissível que o Poder Judiciário, sabendo da existência da situação, continue a ordenar nomeações que configuram, claramente, aumento de despesas que poderiam estar sendo destinadas a áreas mais importantes”.



    Anoto, por oportuno, que o Colegiado de origem, em juízo negativo de retratação, exarou o seguinte resultado (eDoc 8):



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE ARTE-MÚSICA – 3ª DIREC – NOVA CRUZ/RN. REEXAME DA MATÉRIA POR FORÇA DE PROVOCAÇÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 1.040, II, DO CPC. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA DE PROVIMENTO IMEDIATO. SITUAÇÃO DISTINTA DAQUELA DECIDIDA PELO STF NOS AUTOS NO RE 598.099. PECULIARIDADE QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO PREDITO PARADIGMA NO QUE TANGE À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DO AUTOR. DISTINGUISHING EFETIVADO NO ACÓRDÃO EM VERGASTA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo não conhecimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 17):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO IMEDIATA. PREVISÃO NO EDITAL. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 598.099, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 161/RG), firmou entendimento no sentido de que “dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público”.



    Naquele mesmo julgamento, o Tribunal Pleno consignou o dever ao respeito incondicional às regras do edital. A ementa está assim resumida, no ponto:



    [...] II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. 



    Tal o contexto, cabe colacionar o seguinte fragmento do acórdão impugnado (eDoc 3 – meus grifos):



    De acordo com a relação de aprovados da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos do RN (fl. 20), a Impetrante ocupa a 8ª (oitava) colocação entre os relacionados no cargo de Professor junto à 3ª Direc – Nova Cruz/RN. 



    A prova colacionada aos autos, portanto, corrobora a alegação autorial de que o Edital especifica a convocação imediata motivo pelo qual assiste razão ao impetrante. 



    Como se vê, o acórdão recorrido baseou-se em exame fático-probatório e nas cláusulas do edital do concurso para formar seu convencimento – notadamente que havia previsão expressa de nomeação imediata dos candidatos aprovados dentro do número de vagas e, por isso, à parte recorrida seria conferido o direito de ser nomeada imediatamente. Assim, rever tal entendimento esbarra nos óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF, inviabilizando o apelo extremo.



    Ademais, no que concerne à alegação de escassez de recursos orçamentários, chegar a conclusão pretendida pelo recorrente demandaria avaliação do arcabouço factual – enunciado n. 279 da Súmula/STF –, inadmissível em sede extraordinária.



    Confira-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO IMEDIATA. PREVISÃO NO EDITAL. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    (RE 1.149.385 AgR, Relator o ministro Luiz Fux – meu grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento no cargo de Professor Especialista em Arte/Música – Edital 001/2015 – SEARH/SEEEC/RN. Candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas previsto no edital. Previsão de nomeação imediata. Alegados óbices orçamentários pelo Estado. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.



    (RE 1.210.859 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes – meu grifos)



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. Publique-se.



Brasília, 19 de outubro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator